Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROGRAMA PASEP. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO E DEFLAGRAÇÃO. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DA VERBA SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. REGRA DE EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PONTUADA (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). CRITÉRIO EQUITATIVO. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (RESOLUÇÃO OAB/DF N° 04/2015). PONDERAÇÃO. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NOVA REGULAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8°). APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sob a égide do estatuto processual, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas.
2. Segundo a regulação legal vigorante, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC e somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo, como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados, que, portanto, se legitima em situação em que, colocado termo à ação em razão de desistência, a verba honorária imposta à parte autora, estimada com base de incidência sobre o valor da causa, resultara em montante irrisório (§ 8o).
3. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório, mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, §2o).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.